Tribunal: TJBA
Processo: 8007098-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007098-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE REAJUSTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, autorizou a compensação dos percentuais de 34,06% e 17,28% — deferidos judicialmente na Ação Ordinária nº 0066980-28.2011.805.0001 — com reajustes previstos em leis editadas após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compensar os percentuais deferidos judicialmente (34,06% e 17,28%) com reajustes instituídos por leis supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento tem cognição limitada e não permite revisão de mérito da controvérsia principal.
4.O título executivo judicial transitado em julgado delimitou expressamente que a compensação se daria apenas com os reajustes previstos nas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, vedando qualquer compensação com reajustes posteriores.
5.A decisão agravada, ao permitir compensações não previstas no título, incorreu em modificação indevida da coisa julgada, violando os arts. 502 e 505, I, do CPC.
6.A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à impossibilidade de inovar ou ampliar os critérios fixados em decisão judicial transitada em julgado, mesmo na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, suprimindo o trecho que autorizou a compensação com reajustes concedidos por leis supervenientes, mantendo-se os demais comandos referentes à exigibilidade do título executivo e à continuidade da execução.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de valores na fase de execução deve observar estritamente os limites do título executivo transitado em julgado.
2. É vedada a compensação com reajustes fundados em leis supervenientes quando não prevista na sentença exequenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 505, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.927.540/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19.02.2025; TRF1, AgInt 1012441-98.2018.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 09.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8007098-11.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que são agravantes
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)
e agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA